Tribunal: TJES
Processo: 5022078-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022078-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RECORRIDO: MIGUEL MAUMEDIO DE PAULO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO. DÉBITO NÃO QUITADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE ATUALIZAÇÃO. MORA CONFIGURADA. JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por MIGUEL MAUMEDIO DE PAULO em face de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, que narra o autor que não obteve a devolução do valor do consórcio, diante do falecimento da sua esposa, ora beneficiária do contrato.

Sobreveio sentença (ID 13559783) em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Para a fase de cumprimento da sentença, proceder-se-á da seguinte forma:

1 - A parte credora deverá requerer a execução e a penhora através dos meios eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e outros, com o demonstrativo de débito atualizado, sem inclusão da multa de 10% do artigo 523, §1º, CPC, e com indicação de CPF ou CNPJ do devedor, se estiver acompanhado de advogado;

2- Se se tratar de parte sem advogado que não tenha apresentado o cálculo, remeta-se à Contadoria do Juízo para cálculo do débito;

3- Se requerida a execução e houver obrigação de fazer a ser cumprida, a parte devedora deverá ser intimada pessoalmente para seu cumprimento, com as advertências previstas na sentença, quanto a prazo e multa;

4 – Se requerida a execução de pagamento de quantia certa, intime-se a parte devedora para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando o comprovante de pagamento no processo no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito (art.523, §1º do CPC/2015) e sob pena de imediata constrição de valores e bens;

5 - Em se tratando de devedor revel sem advogado nos autos, fica dispensada a sua intimação para pagamento, transcorrendo, em Cartório, o respectivo prazo;

6 - Se não houver pagamento do débito, haverá a incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, §1º, do CPC, mas são incabíveis os honorários advocatícios de que trata a 2ª parte desse dispositivo (Enunciado 97-FONAJE), devendo ser feita a conclusão do processo para constrição eletrônica de bens, com a etiqueta de “SISBAJUD";

7 - A parte vencida deverá realizar o depósito judicial, obrigatoriamente, no Banco Banestes S/A, nos termos das Leis Estaduais nº. 4569/1991 e nº8386/2006, sob pena de caracterizar violação ao princípio da cooperação (artigo 6º do Código de Processo Civil) e ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, IV c/c §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil) sujeito à multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Não sendo paga, a multa, será inscrita em dívida ativa e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos do Poder Judiciário.

8 - Pode, o Exequente, indicar conta bancária para transferência de valores pagos, desde que informados os dados necessários, inclusive, CPF ou CNPJ, sendo que ficarão a cargo do beneficiário as despesas dessa transferência;

9 – No caso de pagamento do débito, sem impugnação e sem embargos à execução, expeça-se o competente alvará eletrônico ou ordem de transferência, arquivando-se, após, o processo.

Irresignado, o réu interpôs recurso inominado questionando os termos fixados a título de juros.

O recorrido ofertou contrarrazões sustentando o improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Pois bem, em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ainda que dispensável nova motivação, entendo oportuno esclarecer as razões que sustentam o convencimento deste juízo.

No que se refere à atualização do débito, há previsão contratual expressa quanto à forma de correção monetária, devendo-se, portanto, respeitar o pactuado entre as partes, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda. Os juros legais, por sua vez, devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, configurando-se, assim, o momento de constituição em mora da parte devedora.

Não obstante a alegação da parte ré quanto aos termos contratuais, tenho que a parte recorrente incorreu em mora na devolução dos valores, devendo, por isso, incidir a normativa do disposto no art. 405 e seguintes do CC.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)